Tribunal: TJPA
Processo: 0801956-22.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801956-22.2021.8.14.0097

APELANTE: CIRO DE ALCANTARA BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por CIRO DE ALCANTARA BRITO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança por Nulidade de Contrato Temporário, proposta em face do MUNICÍPIO DE BENEVIDES. O autor alegou ter prestado serviços à municipalidade entre 2012 e 2020, com desvirtuamento da contratação temporária, pleiteando o pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário. Sustentou também a revelia do Município e requereu a inversão do ônus da prova, sob alegação de dificuldade no acesso aos documentos comprobatórios do vínculo. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a revelia do ente público acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) analisar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor; (iii) apurar se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas; e (iv) definir se, diante da ausência de provas, a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público e da presunção relativa de legalidade dos atos administrativos, não se aplicando o art. 344 do CPC a entes públicos.

4.

A inversão do ônus da prova, como exceção à regra geral, demanda demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova por parte do autor, o que não foi comprovado nos autos, especialmente diante da ausência de tentativa administrativa prévia de obtenção dos documentos.

5.

O ônus da prova quanto à existência do vínculo funcional com a Administração Pública incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentos mínimos, como contracheques, contratos ou certidões, inviabiliza o reconhecimento do alegado vínculo continuado.

6.

A improcedência da demanda por ausência de prova do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo incabível a extinção sem resolução de mérito.

7.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ corrobora a tese de que não cabe presunção de veracidade em face da Fazenda Pública revel, nem a concessão de verbas de natureza celetista sem a devida comprovação do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia da Fazenda Pública não acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, ante a indisponibilidade do interesse público.

2.

A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade na produção da prova, o que não se configura pela simples alegação de omissão da Administração.

3.

Compete ao autor comprovar o vínculo funcional contínuo com a Administração Pública, sendo incabível a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas sem lastro probatório mínimo.

4.

A improcedência da ação por ausência de provas do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 344, 373, I e § 1º, 85, § 11, 98, § 3º, 487, I e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.10.2013; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0001052-25.2014.8.05.0099, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães, j. 11.03.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0013499-44.2016.813.0522, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 30.07.2024; TJ-MG, AI nº 0559510-44.2023.813.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 31.10.2023; TJ-TO, RIC nº 0014809-26.2023.827.2729, Rel. Ciro Rosa de Oliveira, j. 26.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CIRO DE ALCANTARA BRITO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança por Nulidade de Contrato Temporário, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, CIRO DE ALCANTARA BRITO ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que manteve relação contratual com o Município de Benevides, tendo exercido a função de assistente de serviços gerais no período compreendido entre janeiro de 2012 e dezembro de 2020.

Aduziu que, em virtude das sucessivas prorrogações, houve o desvirtuamento da contratação temporária, o que culminaria em sua nulidade. Com base nisso, pleiteou o pagamento das verbas correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, férias proporcionais acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, além da inversão do ônus da prova em razão da dificuldade na obtenção de documentos comprobatórios da relação jurídica.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

26513614):

“(...) Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial. Condeno o autor em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Inconformado com a sentença, CIRO DE ALCANTARA BRITO interpôs Recurso de Apelação, sustentando a ocorrência da revelia do ente municipal e requer a inversão do ônus da prova, ante a manifesta dificuldade em obter documentos indispensáveis à comprovação da relação jurídica, como contracheques e contratos temporários.

Alega que tais documentos sempre lhe foram negados pela Administração, sendo que o pagamento de sua remuneração se dava por meio de conta salário, o que corrobora minimamente a existência do vínculo.

Afirma que, não obstante a revelia do Município, o juízo
a quo
deixou de aplicar seus efeitos materiais, o que, a seu ver, impõe evidente prejuízo ao autor, especialmente quando a ausência de contestação impede a parte contrária de infirmar os fatos alegados na exordial.

Reforça que a Administração Pública, embora detentora de prerrogativas, deve também observar os princípios da boa-fé e da transparência, não podendo beneficiar-se de sua própria inércia para se eximir de obrigações.

Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta que a improcedência da demanda se deu por ausência de provas do vínculo, mas que tal entendimento deveria ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, e não julgamento pela improcedência.

Defende que o juízo de origem não poderia considerar o mérito da lide diante da ausência de prova documental que a própria Administração sonegou, ferindo, com isso, o devido processo legal e o direito de acesso à justiça. Alega que a negativa da Administração em fornecer documentos essenciais impossibilitou o regular exercício de sua pretensão.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da contratação temporária e determinada a condenação do Município de Benevides ao pagamento das verbas pleiteadas na exordial (FGTS, férias + 1/3 e 13º salário).

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a improcedência seja sem resolução do mérito, com o consequente afastamento da coisa julgada material, possibilitando-lhe a propositura de nova ação.

Certificou-se nos autos, conforme documento ID. 26513669, que o recorrido não apresentou contrarrazões, mesmo regularmente intimado.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se nos autos por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, sustentando a ausência de interesse institucional relevante a justificar a intervenção ministerial na causa, reconhecendo que a controvérsia versava sobre direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes, afastando-se, assim, das hipóteses de atuação obrigatória do Parquet (id.

27944874).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Ordinária de Cobrança por Nulidade de Contrato Temporário, ajuizada por CIRO DE ALCANTARA BRITO em desfavor do MUNICÍPIO DE BENEVIDES, ao fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em especial o vínculo funcional contínuo com a Administração Pública municipal, cuja nulidade ensejaria eventual indenização trabalhista.

Em que pese o inconformismo do apelante, os fundamentos esposados na sentença merecem ser integralmente prestigiados, razão pela qual a decisão deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, convém destacar que, ainda que a parte requerida tenha sido revel, por ausência de apresentação de contestação, a revelia não opera, em face da Fazenda Pública, os efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O efeito material da revelia não se estende à Fazenda Pública, pois, tratando-se de direito indisponível, não é possível considerar que a falta de defesa implique presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, dispensando-o da obrigação de comprovar suas alegações.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA . CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1.
Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis
. 2. Agravo regimental a que se nega seguimento. (STJ - AgRg no REsp: 1170170 RJ 2009/0238262-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2013). -Grifo nosso.

Tal regra decorre da indisponibilidade do interesse público e da presunção relativa de legalidade dos atos administrativos, como, aliás, pontuado na r. sentença vergastada.

Nesse contexto, a parte autora permanece detentora do ônus probatório quanto à existência do vínculo com o Município, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. – grifo nosso.

No caso concreto, o autor não apresentou documentos mínimos capazes de comprovar o exercício contínuo de função pública junto ao Município de Benevides, limitando-se a alegações genéricas sobre o desempenho da função de assistente de serviços gerais entre 2012 e 2020, sem qualquer elemento probatório hábil à formação do convencimento judicial.

Para corroborar com o exposto, colaciono as seguintes jurisprudências dos tribunais pátrios:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001052-25.2014.8 .05.0099 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEUTON SANTOS QUEIROZ Advogado (s): GLACIENE DE SOUZA FERREIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA . AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Cuidam os autos de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Muniquém do São Francisco. 2.
Sabe-se que o art. 373, inc . I do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. 3. No caso, ficou demonstrado que a apelante não trouxe provas suficientes para demostrar a existência de vinculo laboral, que perdurou por 14 (quatorze) anos, com o apelado, não tendo desta forma, se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. 4 . Assim, inexistindo provas de fato constitutivo do direito do recorrente, não há razões para a reforma da sentença, devendo, portanto, ser mantida em seus exatos termos.
Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0001052-25.2014 .8.05.0099 tendo como apelante CLEUTON SANTOS QUEIROZ e apelado o MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora . Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça (TJ-BA - Apelação: 00010522520148050099, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 11/03/2024, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2024). – Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍNCULO ESTATUTÁRIO - VERBAS CELETISTAS - DESCABIMENTO -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS. No período em que o autor ocupou cargo junto ao município réu com vínculo estatutário, faz jus apenas aos direitos assegurados a todos os servidores públicos que estão enunciados no art. 39, § 3º, da Constituição Federal/1988, dentre os quais não se inclui o pagamento do FGTS e das demais verbas de natureza eminentemente celetista .
Não é possível vislumbrar o direito da parte autora de receber o adicional de insalubridade sem que haja prova suficiente de que a atividade que desenvolveu se enquadra como tal. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC
, evidenciando que o não fornecimento de EPI's teriam lhe causado os alegados danos de ordem moral, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 00134994420168130522 1 .0000.24.167222-9/001, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024). – grifo nosso.

Ainda que o apelante alegue dificuldade de acesso aos documentos, por suposta omissão da Administração Pública quanto à entrega de contracheques e contratos, o pedido de inversão do ônus da prova, tal como formulado, carece de respaldo.

A inversão do ônus da prova é uma exceção à regra geral (art. 373, I e II, do CPC) e, como tal, sua aplicação é condicionada. Não basta a simples alegação de dificuldade; é preciso que a situação fática do processo justifique a medida, pois exige demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor em produzi-la, o que não se verificou nos autos. O apelante sequer demonstrou ter requerido administrativamente tais documentos antes de ingressar em juízo, o que inviabiliza a configuração da referida exceção processual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - DESNECESSIDADE - VEDAÇÃO DE PROVA "DIABÓLICA" - RECURSO PROVIDO. 1
. A distribuição dinâmica do ônus de produção da prova está autorizada quando demonstrada a impossibilidade de objetiva ou excessiva dificuldade de produzir a prova ou maior facilidade de produção ( CPC. art . 373, § 1º).
2. Deve ser indeferido o pedido de inversão do ônus probatório quando, além de não estarem presentes os requisitos legais, a inversão pretendida implicaria em atribuir a parte ré a obrigação de demonstrar fato negativo, o que é vedado por se tratar de prova "diabólica". 3 . Recurso provido. (TJ-MG - AI: 05595104420238130000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2023). – grifo nosso.

O que se extrai dos autos é a ausência de substrato mínimo que permita reconhecer a alegada relação jurídica continuada, elemento essencial para o acolhimento do pedido de condenação ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, em diversas outras ações semelhantes tramitando naquela unidade judiciária, os demandantes têm logrado êxito em instruir suas petições com certidões de tempo de serviço e fichas financeiras emitidas pelo próprio ente municipal, o que afasta a tese de omissão generalizada por parte da Administração.

Ademais, não prospera a tese subsidiária do apelante no sentido de que, ao se entender ausente a comprovação do vínculo, a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito. A sentença, ao julgar improcedente a demanda, o fez com base na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, o que configura julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA .
REVELIA. ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS MÍNIMOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. (...). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica e da falha na prestação do serviço que fundamentaria o pedido de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando é requerido expressamente pela parte autora, nos termos do art. 355, II, do CPC, estando esta ciente da suficiência das provas então constantes dos autos. 4. A revelia do réu não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, podendo o juiz, com base no conjunto probatório, formar entendimento diverso, conforme autoriza o art . 20 da Lei n.º 9.099/95. 5 .
Incumbe ao autor, mesmo em demandas consumeristas e sob a inversão do ônus da prova, demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
6.
A ausência de qualquer prova documental mínima da contratação dos serviços alegados -- como contrato, orçamento, recibo, nota fiscal ou imagens -- inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório .
7. Documentos unilaterais, como reclamação administrativa junto ao PROCON, não suprem a necessidade de prova mínima da existência da relação jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O requerimento expresso da parte autora pelo julgamento antecipado da lide afasta alegação posterior de cerceamento de defesa . 2. A aplicação da revelia não exime o autor de apresentar prova mínima da existência da relação jurídica alegada. 3. Mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, é ônus do autor demonstrar fatos constitutivos do seu direito, não sendo admitida presunção absoluta de veracidade sem substrato probatório . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, II; 373, I; 98, § 3º; art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível n .º 5378044.16.2020.8 .09.0140, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, 2ª Câmara Cível, j . 02.12.2021. TJ-MG, AC n .º 10000220271878001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 12.05 .2022. TJ-DF, Apelação Cível n.º 0720024-09.2018 .8.07.0001, Rel. Des . Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 03.05.2019 .1 (TJTO , Recurso Inominado Cível, 0014809-26.2023.8.27 .2729, Rel. CIRO ROSA DE OLIVEIRA , SEC. 2ª TURMA RECURSAL , julgado em 26/05/2025, juntado aos autos em 02/06/2025 12:38:01). (TJ-TO - Recurso Inominado Cível: 00148092620238272729, Relator.: CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, TURMAS RECURSAIS). – grifo nosso.

Portanto, ausente demonstração de erro ou injustiça na prestação jurisdicional de primeiro grau, deve ser mantida incólume a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação, mantendo-se integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da justiça gratuita ao apelante.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025